Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência, formulados em ação proposta com o objetivo de compelir a operadora de plano de saúde a autorizar procedimentos cirúrgicos prescritos à parte agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória, com fundamento nos arts. 300 e 311 do CPC, diante da alegada negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. Não há comprovação nos autos de que tenha havido pedido administrativo formal de cobertura dos procedimentos à operadora de plano de saúde, tampouco negativa expressa, inviabilizando a demonstração da plausibilidade do direito alegado.
5. O áudio apresentado pela agravante, no qual o médico credenciado afirma que o plano não autorizaria o procedimento, não tem valor probatório suficiente, pois o profissional não é preposto da operadora e não possui poderes para se manifestar em seu nome.
6. A ausência de documentação formal demonstrando a negativa de cobertura, aliada à falta de demonstração de risco iminente à vida ou à integridade física da paciente, justifica o indeferimento da medida antecipatória em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: 1. A ausência de pedido administrativo formal e de negativa expressa da operadora de plano de saúde impede a concessão de tutela provisória com fundamento na alegação de negativa de cobertura. 2. A prova de risco iminente à vida ou à integridade física é requisito indispensável para a concessão de tutela de urgência em casos que envolvam procedimentos médicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311 e 1.026, § 2o.